Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0711084-34.2023.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante é executado. O exequente peticionou nos autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e determinada a intimação do executado para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. No prazo estabelecido, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida nos autos de origem (ID 199626248). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 64987571).
4. Em suas razões recursais, o agravante alega que o título é inexequível, porque o vídeo apontado pelo autor como sendo difamatório era e é todo lastreado em fatos públicos; o autor não comprovou o dano alegado; o autor faltou com a verdade na sua narrativa dos fatos na petição inicial, o que elide os efeitos advindos da decretação de revelia e a nulidade da citação na fase de conhecimento. Requer o provimento do recurso para decretar a inexigibilidade da cobrança do título.
5. Em se tratando de cumprimento de sentença, o título executivo objeto dos autos é a sentença condenatória transitada em julgado (título executivo judicial). O executado/agravante foi condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
6. Na impugnação ao cumprimento de sentença o devedor poderá alegar as matérias constantes no art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, as quais devem estar restritas a questões posteriores à formação do título ou matérias de ordem pública, estas passíveis de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
7. No caso em exame, a parte devedora/agravante pretende a reforma da decisão agravada alegando matérias referentes ao mérito da demanda, conforme destacado na decisão pelo Juízo de origem, tais como, que o vídeo apontado pelo autor como sendo difamatório era e é todo lastreado em fatos públicos; o autor não comprovou o dano alegado; o autor faltou com a verdade na sua narrativa dos fatos na petição inicial, o que elide os efeitos advindos da decretação de revelia nos autos e a nulidade da citação, esta, inclusive, já foi objeto de recurso inominado, o qual não foi provido por esta Turma Recursal. Tais matérias encontram-se protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada e não se amoldam às hipóteses de cabimento previstas no art. 525, § 1o do CPC. Assim, a decisão agravada não merece reforma.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Sem condenação ao pagamento de custas, em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Sem honorários sucumbenciais, por serem inaplicáveis à espécie.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.